Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-82.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017743-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 758.727.571-15 (RECORRENTE), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1017743-82.2021.8.11.0003.

Recorrente(s)

: MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Recorrido(s):

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS – MULTA
ASTREINTES
DEVIDA
-
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212939174, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência da multa
astreintes,
determinando a expedição de ofício requisitório para pagamento do valor de
R$ 13.879,78 (treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos)
, a título de danos morais e honorários sucumbenciais, atualizado nos termos dos arts. 3º e 5º do Provimento nº 20/2020-CM-TJMT.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O
descumprimento da decisão judicial;

2)

A inaplicabilidade da Súmula 410 STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, determinando a manutenção da multa
astreintes
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que no dia
22/07/2021
(id. 126868651),
foi deferida a medida de urgência pleiteada
, determinando que o reclamado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie o restabelecimento de água na residência da parte reclamante – UC 150995-0, bem como se abstenha de proceder com o corte do fornecimento até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais),
em

caso de descumprimento, sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência.

O reclamado foi citado e intimado da decisão liminar em
30/07/2021
, conforme documento anexado no id. 126868654.

A reclamante demonstrou o
descumprimento da ordem judicial
pelo reclamado nos dias
12/08/2021
(id.

126868657),
18/08/2021
(id.

126868658) e
31/08/2021
(id. 126868673),
visto que permanecia sem o fornecimento do serviço essencial.

Sobreveio sentença
julgando parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda,
confirmou a tutela deferida nos autos, condenando a parte reclamada a restabelecer o fornecimento de água imediatamente
.

Contra essa decisão, o reclamado interpôs recurso inominado no id. 126868676, ao qual, por unanimidade, foi negado provimento, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95), conforme acórdão prolatado no id. 137139168,
cuja decisão transitou em julgado em 17/08/2022 (id. 140036658)
.

No id. 212939162, a autora pugnou pelo
cumprimento de sentença
, nos valores de
R$ 13.632,93 (treze mil e seiscentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos)
, a título de
danos morais
e
honorários sucumbenciais
,
e
R$ 29.037,70 (vinte e nove mil e trinta e sete reais e setenta centavos)
,
referente a
multa
astreintes
,
totalizando a quantia de
R$ 42.670,63 (quarenta e dois mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e três centavos)
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência da multa
astreintes,
determinando a expedição de ofício requisitório para pagamento do valor de
R$ 13.879,78 (treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos)
, a título de danos morais e honorários sucumbenciais, atualizado nos termos dos arts. 3º e 5º do Provimento nº 20/2020-CM-TJMT.

No entanto
, vê-se que
restou demonstrado o descumprimento da determinação judicial,
conforme vídeos anexados nos ids. 126868657, 126868658 e 126868673, sendo que o restabelecimento de água somente ocorreu em
22/10/2021
, conforme ordem de serviço anexada no id. 126868678, devendo o executado arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

A parte exequente pugna pelo pagamento do valor de
R$ 29.037,70 (vinte e nove mil e trinta e sete reais e setenta centavos)
,
referente a
multa
astreinte
,
conforme cálculo anexado no id. 212939163.

Contudo, a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, de modo que a multa por descumprimento da ordem judicial
merece ser reduzida
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1º, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode,
de ofício,
modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
reduzo
o valor da multa, por descumprimento da ordem judicial, para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para reconhecer o
descumprimento da ordem judicial,
reduzindo

a multa
astreinte
para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024